Tribunal: TJSP
Processo: 0002639-02.2017.8.26.0129
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – Réu condenado como incurso nos artigo 129, caput, e art. e 163, parágrafo único, inciso III, ambos c.c. artigo 69, todos do Código Penal; ao cumprimento às penas de 09 meses de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, calculados no valor mínimo legal – Pedido de absolvição – Rejeição – Materialidade delitiva e autoria comprovadas pelos seguintes elementos:

Ementa:
APELAÇÃO – Réu condenado como incurso nos artigo 129, caput, e art. e 163, parágrafo único, inciso III, ambos c.c. artigo 69, todos do Código Penal; ao cumprimento às penas de 09 meses de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, calculados no valor mínimo legal – Pedido de absolvição – Rejeição – Materialidade delitiva e autoria comprovadas pelos seguintes elementos: prova oral produzida em juízo (depoimentos da vítima e das testemunhas), corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito, laudo pericial do local do crime e do dano causado e laudo pericial das filmagens da delegacia no dia dos fatos - Pedidos de fixação de regime inicial aberto e de concessão de sursis – Dosimetria – Manutenção – Penas de ambos os crimes fixadas no mínimo legal – Manutenção do regime inicial aberto ante o quantum das penas e a primariedade do réu – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão do crime se revestir de violência – Manutenção da suspensão condicional da pena, nos mesmos termos fixados na sentença – Valor de indenização fixado conforme o menor orçamento apresentado para reparo dos danos – Manutenção – Valor correspondente aos prejuízos sofridos - Apelação não provida.